Tribunal: TJDFT
Processo: 0711480-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711480-61.2020.8.07.0001 RECORRENTE: OSMAR GASPARINI TERRA RECORRIDOS: EDITORA TRÊS LTDA, EDITORA TRÊS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, JOAQUIM GERMANO DA CRUZ OLIVEIRA, RAIMUNDO DE HOLANDA FARIAS, TOP MÍDIA PAINEIS PUBLICITÁRIOS LTDA, PAULO ROBERTO EMBOAVA NOGUEIRA, JOSÉ LIRA, LEONARDO DE REZENDE ATTUCH, ALÍCIA BEATRIZ NEGRI, MARIANO &amp; CARDOSO LTDA, GATE MÍDIA - AGÊNCIA DE NOTÍCIA LTDA, DERICK WILLI FERNANDES, EDITORA 247 LTDA, N N &amp; A PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS LTDA - ME, CRISTIANO WILL LIRA, POLÊMICA PARAÍBA E PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO. ULTRAPASSADO. RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS. MERECIMENTO. EFETIVO ACOMPANHAMENTO DO FEITO. 1. Extingue-se o feito por abandono, se o processo permanecer paralisado por período superior a trinta dias aguardando iniciativa do autor (art. 487, III, Código de Processo Civil). Para tanto, a lei exige a intimação pessoal da parte e de seu advogado para adotarem as medidas necessárias e para evitarem a prolação da sentença terminativa. 2. Não promovidas pela parte autora as diligências determinadas pelo juízo, correta a extinção do processo, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, III e 1o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 231, § 1o, do Código de Processo Civil, quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à data do último mandado citatório cumprido. Assim, ainda que não apresentada contestação por um dos réus, antes do início do prazo para contestar, verifica-se o efetivo acompanhamento do feito, o que denota o zelo do advogado, fazendo jus ao recebimento dos honorários de sucumbência que derivaram do princípio da causalidade. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. 5. Recurso adesivo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, e à Súmula 240 do STJ, sustentando que o processo não poderia ser extinto sem julgamento do mérito, pois não foi realizada a dupla intimação (parte e advogado). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJRS, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, acerca da extinção do processo sem julgamento do mérito, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suscitado dissídio interpretativo, porque, conforme a Corte Superior, “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.188.680/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “é incabível a indicação de ofensa a enunciado de súmula de Tribunal Superior. Isso porque artigos de portarias, decretos, resoluções ou súmulas não se encaixam na previsão de "lei federal" disposta no art. 105, III, a, da Carta Magna” (AgInt no AREsp n. 2.118.451/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020